Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712133-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FAUSTO APARECIDO DA SILVA AGRAVADA: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DESPACHO FAUSTO APARECIDO DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que não é necessário apontar o dispositivo legal afrontado, porquanto, no caso concreto, inexiste norma de regência. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentando que, além de a tese recursal não demandar revolvimento de matéria de cunho probatório, o acórdão recorrido diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018